Tribunal: TJSP
Processo: 0003330-51.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. DIA DA PRIMEIRA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA JÁ UTILIZADO NO CUMPRIMENTO DE OUTRAS CONDENAÇÕES. MARCO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. INÍCIO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo consta, o sentenciado havia sido condenado em 1a Instância à pena de 06 (seis)

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. DIA DA PRIMEIRA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA JÁ UTILIZADO NO CUMPRIMENTO DE OUTRAS CONDENAÇÕES. MARCO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. INÍCIO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo consta, o sentenciado havia sido condenado em 1a Instância à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06 (fls. 343/353, do processo-crime n. 0002255-48.2017.8.26.0320), que à época não havia transitada em julgado, pois pendente julgamento dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo réu, que respondia ao processo preso preventivamente, conforme decisão de fls. 65/67, do processo-crime n. 0002255-48.2017.8.26.0320, não sendo revogada a sua prisão processual. No entanto, mesmo ante a existência da mencionada prisão cautelar, o Diretor Técnico do estabelecimento prisional, em que o réu se encontrava custodiado, deu cumprimento à decisão que promoveu o sentenciado ao regime prisional aberto concedido no PEC n. 0001087-42.2020.8.26.0502 (execução de pena de outro crime, diverso do apurado no processo que deu origem a este recurso), pois não detectou a existência de impedimento, isto é, a prisão preventiva decretada no processo-crime n. 0002255-48.2017.8.26.0320, colocando o réu em liberdade em 20/03/2020 (fls. 51/55, destes autos). Notado o equívoco da soltura do sentenciado, foi determinado pelo Juízo de origem a expedição de mandado de prisão em seu desfavor (fls. 376, do processo-crime n. 0002255-48.2017.8.26.0320), sendo cumprido em 15/07/2020 (fls. 524/525, do processo-crime n. 0002255-48.2017.8.26.0320), data-base que passou a ser considerada para fins de progressão de regime, porque o Juízo das Execuções Criminais, na decisão de fls. 302, do PEC n. 0003934-57.2020.8.26.0521, reconheceu como pena cumprida o período de 29/01/2019 a 19/05/2020, referente às execuções n. 0001087-42.2020.8.26.0502 e n. 0006752-37.2019.8.26.0320, bem como considerou os períodos de 07/02/2017 a 27/08/2017, 28/03/2018 a 28/01/2019 e 15/07/2020 até a presente data, como pena cumprida do processo-crime n. 0002255-48.2017.8.26.0320 (PEC n. 0003934-57.2020.8.26.0521).
2. O período em que o sentenciado esteve solto indevidamente foi considerado como de efetiva pena cumprida no PEC n. 0001087-42.2020.8.26.0502 e no PEC n. 0006752-37.2019.8.26.0320, haja vista ter sido promovido ao regime aberto. Encerradas as penas referentes aos tais processos de execução, iniciou-se o cumprimento da pena imposta no processo-crime n. 0002255-48.2017.8.26.0320, tendo como data-base para fins de progressão de regime o dia da última prisão do sentenciado, qual seja, 15/07/2020, não havendo, dessa forma, nenhum equívoco na decisão agravada. Ademais, não é possível o mero desconto do aludido período para fins de fixação da data-base para progressão de regime, como sustentado pela defesa nas suas razões de recurso, uma vez que o referido tempo de prisão preventiva já foi computado para o cumprimento de outras penas do sentenciado. Precedentes do STF (RHC 221.296-AgR/MS - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma – j. em 07/02/2023 – Dje de 08/02/2023) e do STJ (AgRg no HC 743.554/GO – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – j. em 06/12/2022 - DJe de 12/12/2022; AgRg no HC 717.953/MS – Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. em 23/08/2022 - DJe de 30/08/2022).
3. Agravo de Execução Penal desprovido.